Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-52.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004025-52.2015.8.14.0006

APELANTE: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela Sociedade Anônima Bitar Irmãos para alegar omissão sobre a ausência de fundamentação sobre a iliquidez das Certidões De Dívida Ativa (CDA’s) que embasam as execuções, a prescrição dos débitos, a violação do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil e a ocorrência de pagamento parcial dos débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ocorrência de alguma omissão apontada pela empresa sobre as execuções que está sofrendo

III. Razões de decidir

3. Em relação à reunião dos processos de execução fiscal nºs 0012544-32.2007.8.14.0006, 0012546-22.2007.8.14.0006, 0013649-57.2008.8.14.0006, 0013769- 39.2008.8.14.0006 e 0013771- 29.2008.8.14.0006, a decisão do juízo a quo de não reuni-los encontra amparo na Súmula 515 do STJ, que confere ao magistrado a faculdade de decidir sobre a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor.

4. A alegação de ausência de liquidez no título executivo é infundada. O título atende aos requisitos estabelecidos nos artigos 2º da Lei 6.830/80 e 202 do CTN, demonstrando a liquidez necessária para a execução.

5. A alegação de pagamento parcial dos processos nº 0013649-57.2008.8.14.0006, 0012546-22.2007.8.14.0006 e 0012544- 32.2007.8.14.0006, apresentada apenas em fase recursal, caracteriza inovação processual.

6. A alegação de prescrição originária em relação aos processos mencionados é descabida, uma vez que a prescrição é um instituto individualizado a cada processo. Cada processo possui suas particularidades e prazos prescricionais próprios, não sendo possível generalizar a prescrição para processos distintos.

7. Em consequência da correta fundamentação e explicação sobre as razões de decidir, resta ausente a ocorrência de nulidade da sentença nos termos do art. 489, §1º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração não acolhidos.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a (inte e nove do mês de outubro do ano de dois e vine e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa
SOCIEDADE ANÔNIMA BITAR IRMÃOS
contra acórdão de minha relatoria, constante no id nº 21070243, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, tendo sido a ementa do julgado impugnado lavrada nestes termos:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/15. DECISÃO RECORRIDA QUE SE MANIFESTOU DE FORMA FUNDAMENTADA SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSTA NOS PRESENTES AUTOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGAMENTO CONTRÁRIO À SUA PRETENSÃO NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA nº 515 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME"

Em suas razões (id nº 21464777), a embargante alega omissão no acórdão quanto ao julgamento da causa de pedir do agravo interno, pois defende a ausência de fundamentação sobre a suposta iliquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que embasaram as execuções, a prescrição dos débitos, a violação do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, a ocorrência de pagamento parcial dos débitos e a continuidade da reunião das execuções fiscais.

Alega que, em relação a ausência de liquidez do título executivo fiscal e a prescrição do crédito, o julgado enfrentou tais temas de forma genérica, visto que houve tão somente a transcrição da decisão monocrática no acórdão guerreado, pugnando, diante disso, pela apreciação das razões recursais e sua devida fundamentação.

Defende que as demandas foram reunidas, mas as matérias de ordem pública não foram apreciadas de forma devida, por conta disso levanta o questionamento sobre em que momento será analisada a prescrição do crédito, argumentando ainda sobre a falta de celeridade.

Ao final, frisa que, apesar de todos os precedentes jurisprudenciais que invocou se coadunarem com o caso, não foram considerados pela decisão embargada, caracterizando omissão quanto à arguição de matéria de ordem pública.

Requer o total provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, devendo lhe ser conferindo efeito modificativo; prequestiona as matérias constitucionais e legais alegadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (v. certidão Id nº 22287951)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Sobre a reunião das execuções fiscais de nº 0012544-32.2007.8.14.0006, n° 0012546-22.2007.8.14.0006, n° 0013649-57.2008.8.14.0006, n° 0013769- 39.2008.8.14.0006 e n° 0013771- 29.2008.8.14.0006 observo que, sobre essa questão, os argumentos aduzidos continuam sendo mero inconformismo do recorrente, visto que a Súmula 515 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é uma faculdade do juiz, e não uma obrigação. Ou seja, o magistrado tem a discrição de decidir se irá ou não juntar diversos processos executivos que tenham o mesmo devedor.

Em relação à ausência de liquidez do título executivo, ratifico novamente que atende os requisitos para sua executividade, conforme os critérios próprios da matéria estipulados nos artigos 2º da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

No que diz respeito ao pagamento parcial do débito oriundo dos processos nº 0013649-57.2008.8.14.0006, 0012546-22.2007.8.14.0006 e 0012544- 32.2007.8.14.0006 isto está sendo trazido aos autos somente em fase de recurso, logo configura-se inovação recursal.

A alegação de prescrição originária em relação aos processos mencionados é descabida, pois estes são distintos do processo executivo objeto dos presentes embargos. A prescrição originária somente pode ser aplicada a cada processo individualmente, considerando suas especificidades e prazos prescricionais.

Assim, considerando que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada todos os pontos suscitados, não há que se falar em omissão ou desrespeito aos elementos essenciais da sentença, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Logo, não existe qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que a embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024